Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-81.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009732-81.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO - CPF: 071.759.325-88 (EMBARGANTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO - CPF: 071.759.325-88 (APELADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE AULA DE CAMPO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE E ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra acórdão proferido em Recurso de Apelação, que negou provimento ao recurso da universidade e deu parcial provimento ao recurso da autora LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO, condenando a instituição ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.239,00 e danos morais de R$ 10.000,00, decorrentes de lesão corporal sofrida pela aluna durante aula de campo. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao nexo de causalidade e à distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da universidade e o acidente; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 373 do CPC sobre a distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão embargada examina de forma expressa e fundamentada a responsabilidade civil objetiva da universidade, com base na ausência de vistoria prévia do local da aula de campo e na omissão quanto à adoção de medidas mínimas de segurança, elementos que afastam a alegação de omissão quanto ao nexo de causalidade.

A análise do conjunto probatório afasta a existência de culpa exclusiva da vítima e reconhece a obrigação do Poder Público de zelar pela integridade física dos alunos, inclusive em atividades fora do ambiente escolar.

O voto condutor manifesta-se implicitamente sobre a distribuição do ônus da prova ao afirmar que a autora comprovou os danos materiais e que a universidade não logrou êxito em demonstrar excludente de responsabilidade, o que afasta a alegada omissão.

Embargos de Declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das provas já analisadas pelo Colegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento dos dispositivos legais indicados é considerado satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que reconhece a responsabilidade civil objetiva da universidade com base em sua omissão no dever de cautela em atividades extracurriculares.

A ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, quando a matéria foi suficientemente fundamentada.

É incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 927 e 932, IV; CPC,
arts
. 373, I e II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de A
pelação n.o
1009732-81.2023.8.11.0007
, em que esta
Câmara de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo
, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pela UNEMAT e deu parcial provimento ao recurso interposto por LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO
,

para condenar a instituição superior de ensino ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.239,00 (valor comprovadamente dispendido pela autora) e danos morais no valor de R$10.000,00.

O Embargante sustenta a existência de
omissão no v. acórdão, sob o argumento de que
o
Colegiado

deixou de se manifestar sobre a ausência de nexo de causalidade
,
elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil objetiva imputada à universidade.

Ressalta que o acidente ocorreu em local pertencente a terceiro, sem qualquer vínculo de responsabilidade estrutural com a instituição de ensino, circunstância que teria sido devidamente suscitada em sua contestação e nas razões de apelação.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à
distribuição do ônus da prova
,
nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, enfatizando que competia à parte autora comprovar que a UNEMAT possuía dever de fiscalização, manutenção ou controle sobre a estrutura onde se deu o acidente — o que, segundo a tese da embargante, não foi demonstrado nos autos.

Assim, c
om fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, requer o saneamento das omissões indicadas e a manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais, com vistas ao necessário
prequestionamento formal da matéria federal
:

arts
. 927, 186 e 932, IV, do Código Civil, e
arts
. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou
provimento ao
r
ecurso interposto pela UNEMAT sob o fundamento de que
a ausência de vistoria prévia ao local onde houve a aula de campo e a ausência de instruções gerais de segurança aos alunos configuram a responsabilidade civil objetiva da Universidade
.

Ademais, consignou-se expressamente que
, independentemente do local onde estava ocorrendo a aula de campo,
a autora, na condição de discente vinculada a instituição pública de ensino superior, encontrava-se sob a guarda, vigilância e fiscalização do Poder Público, o qual se omitiu no dever de prevenir o acidente que resultou em lesão em seu joelho esquerdo — evento que poderia ter sido evitado mediante a realização de vistoria prévia no local da atividade ou pela adoção de orientações mínimas de segurança.

Eis o teor do acórdão impugnado:

“(...)
Como cediço, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)

No presente caso, tendo a autora comprovado o dano consubstanciado na lesão em seu joelho esquerdo, cabe analisar se os fatos apresentados configuram o direito à reparação pelos danos materiais e morais reivindicados por ela.

Em que pese o argumento da Universidade de ocorrência de “culpa exclusiva da vítima”, verifica-se da análise dos autos, especialmente do conjunto probatório, restar ausente a referida prova de excludente de responsabilidade.

Isso porque, conforme bem pontuado na sentença impugnada, embora os fatos não tenham se dado exatamente como narrado na inicial, a ausência de vistoria prévia ao local onde houve a aula de campo e a ausência de instruções gerais de segurança aos alunos configuram a responsabilidade civil objetiva da Universidade.

Assim, entendo que ficou demonstrada a responsabilidade do Estado (em sentido
lato
) no dever de indenizar, uma vez que cabia ao agente público zelar pela integridade física da aluna, sobretudo em uma aula de campo, em que o poder geral de cautela para com os alunos deve ser redobrado, por se tratar de lugar não comumente frequentado pelos universitários.

Logo, imperativo manter o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva estatal, eis que a autora, na condição de aluna de estabelecimento de ensino público superior, estava sob os cuidados, vigilância e fiscalização do Poder Público, que foi omisso em impedir o acidente que ocasionou na lesão em seu joelho esquerdo, e que poderia ser evitado com uma vistoria prévia do local ou instruções de segurança.

Quanto aos
danos materiais
, muito embora a r. sentença não tenha reconhecido a obrigação da Universidade em arcar com os gastos dispendidos pela autora em razão do tratamento, denota-se, a partir dos documentos jungidos à inicial, que os gastos com medicamentos (ID 251985661), ressonância (ID 251985658) e aquisição de uma joelheira (ID 251985660), restaram devidamente comprovados e, portanto,
devem ser ressarcidos.

Em relação ao orçamento da cirurgia apresentado pela autora, comungo do entendimento externado na sentença de que o Hospital Regional de Alta Floresta, mantido pelo Estado de Mato Grosso, tem em seus quadros funcionais a contratação de empresa médica na especialidade de ortopedia, pelo que, poderá a Universidade requerida buscar a realização do procedimento cirúrgico através dessa ou de outro serviço público contratado pelo Estado de Mato Grosso e, tão somente em caso de omissão do ente público no cumprimento dessa obrigação é que haverá sua conversão na obrigação de realizar o procedimento em rede particular de saúde.

Isso porque, muito embora a cirurgia seja recomendada, não há nos autos prova inequívoca da urgência do procedimento, tampouco comprovação de que a autora buscou atendimento pela rede pública para demonstrar a morosidade alegada em suas razões recursais.

Assim, para que haja condenação da Universidade na realização do procedimento em rede particular de saúde, deve restar demonstrada a omissão da instituição de ensino em buscar a realização do procedimento cirúrgico através do Hospital Regional de Alta Floresta ou de outro serviço público contratado pelo Estado de Mato Grosso, o que restará
melhor
apurado em
liquidação de sentença
.

No tocante aos
danos morais
, ainda que a sentença tenha se omitido em analisar a sua configuração, entendo que restaram demonstrados na espécie, visto ser presumida a dor, sofrimento e limitações causadas em decorrência da lesão.

Sobre o valor do dano extrapatrimonial a ser fixado, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de acidente ocorrido nas dependências de escola pública envolvendo alunos, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
(vide autos n. 1000682-13.2018.8.11.0005, 0001116-59.2018.8.11.0024, 0000682-13.2011.8.11.0090 e 1000700-72.2016.8.11.0015).

Ademais, na fixação do montante indenizatório, deve-se buscar um equilíbrio: o valor não pode ser tão elevado a ponto de proporcionar enriquecimento injustificado à vítima, nem tão baixo que comprometa a função pedagógica da reparação.

Nesse sentir, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor deve ser
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se revela adequado ao caso em comento e não resulta em enriquecimento da autora, nem em empobrecimento do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO
,
para condenar a instituição superior de ensino ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.239,00 (valor comprovadamente dispendido pela autora) e danos morais no valor de R$10.000,00.”

Assim,
d
a leitura atenta do voto proferido por este Relator,
afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025